Tribunal: TJSP
Processo: 2088246-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A VERSÃO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA COMPATÍVEL COM A AVENTADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.